Tribunal: TJPA
Processo: 0808743-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808743-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808743-67.2021.8.14.0000

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

EMBARGANTE/EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº. 17.515

EMBARGADO/EMBARGANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - OAB/PA 16.448

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – TESES DEVIDAMENTE REPUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje o seu suprimento, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo dos embargantes;

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
de ambos os embargos de declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos respectivamente por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(agravada) e
RUINEDES BATISTA LEMES
(agravante), inconformados com o acórdão de ID. n. 10424221 - Pág. 1/3 e 10424219 - Pág. 1/11 prolatado pela 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

O recurso de agravo de instrumento ataca decisão de piso que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença na Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Ato Ilícito (proc. n. 0000072-30.2004.8.14.0018).

Apreciado o agravo de instrumento foi conhecido e parcialmente provido, no sentido de que não há necessidade do trânsito em julgado para a liberação dos valores referentes aos danos morais, devendo o pedido ser novamente apreciado pelo Juízo de piso; a liberação de alvarás em nome do patrono do autor; e, a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido (ID. n. 10424221 - Pág. 1/3 e 10424219 - Pág. 1/11).

Opostos os embargos de declaração pela Equatorial Pará - Distribuidora de Energia S.A, alegou: a existência de uma prejudicial externa, qual seja, a tramitação do Conflito de Competência nº. 0808457-89.2021.814.0000; a existência de obscuridade, por ser impossível o levantamento de valores nos autos da ação nº. 0001463-05.2013.814.0018; a presença de omissão em razão da necessidade do trânsito em julgado da decisão para o levantamento de valores controvertidos; omissão quanto à incidência da multa e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor incontroverso.

Concluiu ao pedir o conhecimento e o acolhimento dos embargos, para determinar a suspensão do agravo de instrumento enquanto não correr o julgamento definitivo do conflito de competência nº. 0808457-89.2021.814.0000, bem como sejam sanados os vícios apontados.

Intimado (ID. n. 12676216 - Pág. 1) o embargado Ruinedes Batista Lemes apresentou contrarrazões ao recurso, em que aponta o caráter protelatório dos embargos de declaração, em razão da intenção em se rediscutir a matéria levantada no agravo de instrumento (ID. n. 12721302 - Pág. 1/4),

O agravante Ruinedes Batista Lemes, opôs embargos de declaração no ID. 12410728 - Pág. 1/20, em que aponta: a ocorrência de omissão já que não se poderá extinguir a ação de execução, pois ainda existem créditos do exequente para serem recebidos; como segunda omissão, o reconhecimento da desnecessidade do trânsito em julgado para a liberação dos valores discutidos na origem (dano material, dano moral, pensão vitalícia e/ou honorários sucumbenciais); como terceira omissão a possibilidade em se expedir alvará em nome da sociedade causídica, bem como seja deferido o pedido de destacamento da verba honorária contratada; contradição por erro de cálculo apresentado em sede de execução provisória.

Ao final pede o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.

Ao ser intimada (ID. n. 12411593 - Pág. 1), a empresa Equatorial apresentou contrarrazões aos aclaratórios (ID. n. 12564577 - Pág. 1/6), em que aponta a impossibilidade em ser conhecido o recurso, tendo em vista que busca o embargante rediscutir a matéria decidida no acórdão atacado.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo aos seus julgamentos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ

Insubsistentes as alegações da empresa recorrente.

A embargante aduz que há fato prejudicial ao julgamento do recurso, ante à necessidade em se resolver primeiramente o Conflito de Competência (proc. n. 0808457-89.2021.814.0000), todavia, não se está diante da chamada prejudicialidade externa, ou seja, a resolução do agravo de instrumento não depende do julgamento do conflito (art. 313, V, “a” do CPC).

Além do que, o Conflito de Competência nº. 0808457-89.2021.814.0000, já foi julgado pela Seção de Direito Privado, definindo caber ao credor a escolha em qual juízo inscreverá o seu crédito (ID. n. 11501202 - Pág. 1/6- Conflito de Competência), logo, não há o que se falar na existência de prejudicial externa.

Não houve obscuridade a ser corrigida, uma vez que não ocorreu a ordem de imediato pagamento dos danos morais, mas a determinação de reapreciação do pedido de liberação de valores pelo magistrado de origem, desse modo, resta prejudicada a análise do referido capítulo arguido.

Diferente do alegado pela embargante não houve qualquer omissão acerca da liberação de quaisquer valores, pois a decisão atacada limitou-se a definir quanto à desnecessidade do trânsito em julgado para a liberação de montante referente aos danos morais, submetendo ao Juízo de Primeiro Grau a apreciação da questão, desse modo, não ocorreu qualquer vício a ser corrigido, conforme trecho do voto que passo a transcrever:

“Nesses termos, conforme decidido por unanimidade pela 2ª Turma de Direito Privado em sua 35ª Sessão Ordinária, não há a necessidade do trânsito em julgado para a liberação dos valores referentes aos danos morais, devendo ser esse pedido novamente apreciado pelo Juízo a quo, já que se trata de execução definitiva”.

O embargante também alega omissão em relação à incidência de multa por não ter ocorrido o pagamento voluntário no cumprimento de sentença, porém, tal matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, o que deixa clara a sua intenção em rediscutir matéria já decidida pela Turma julgadora, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Em razão da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RUINEDES BATISTA LEMES

Aponta o embargante a existência de omissão: em razão da necessidade em se dar continuidade à execução; por ser desnecessário o trânsito em julgado da decisão para a liberação dos valores discutidos na origem e a expedição de alvará em nome da sociedade de advogados que representam o autor, aqui recorrente. Quanto à contradição, afirma que reside no erro do cálculo apresentado em sede de execução provisória.

No caso concreto, como se vê da petição recursal, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe discussão explicitamente dirimida na decisão atacada, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autorizam a interposição dos aclaratórios.

Importante consignar que, conforme explicitado na decisão embargada, o prosseguimento da execução, o levantamento de valores remanescentes sem a necessidade do trânsito em julgado da decisão de piso, a emissão dos alvarás em nomes da sociedade de advogados e o suposto erro de cálculo; foram devidamente apreciados, discutidos e decididos pela Turma julgadora.

Diante disso, uma vez que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CTVA. NÃO INTEGRAÇÃO. REFLEXO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N° 284/STF.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.951.548/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (Grifei)

Assim, não há no acórdão embargado vícios passíveis de serem sanados por esta via recursal.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1.025 do CPC.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório nos embargos.

Isto posto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os ambos os embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vício no acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/06/2024